Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709765-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL SILVA SALVIANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONHECIDA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESISTÊNCIA PARCIAL NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. INDEVIDA INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES. I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Tutela de urgência não conhecida. II. O pedido de desistência da ação, o que inclui qualquer dos seus elementos, somente pode ser apresentado até a prolação da sentença (Código de Processo Civil, artigo 485, § 5o). Na hipótese de intempestividade, a parte deverá se sujeitar aos efeitos da preclusão e do trânsito em julgado das questões não impugnadas em sede recursal. Homologação de desistência parcial não conhecida. III. Diante da situação processual de suficiência de elementos probatórios que se mostram hábeis ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória (desnecessária a produção de prova pericial – Código de Processo Civil, artigo 355, inciso I), mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure nulidade por cerceamento da defesa. Preliminar rejeitada. IV. Em relação ao mérito recursal, a parte apelante pleiteia a anulação de duas das questões contidas na prova objetiva de concurso público para provimento de vagas no cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 04-PM/DF, publicado em 23 de janeiro de 2023. V. Da análise dos argumentos recursais, constata-se que o recorrente busca discutir, judicialmente, o mérito das supramencionadas questões, com a consequente interpretação de obras especializadas e a correspondente alteração do gabarito definitivo. VI. Ocorre que, os enunciados que constituem objeto de impugnação não possuem flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como qualquer espécie de erro grosseiro ou teratológico. Além disso, se relacionam a assuntos expressamente previstos em edital. VII. Dessa forma, impende concluir que a pretendida prestação jurisdicional não é consistente, sob pena de se chancelar indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em violação ao princípio da separação entre os poderes (Constituição Federal, artigo 2o). VIII. Essa conclusão jurídica se afigura ainda consentânea com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 632.853/CE (repercussão geral reconhecida), com o princípio da isonomia entre os candidatos e com a consideração da consequencialidade das decisões judiciais. IX. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida. O recorrente aventa dissídio jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 369, 370 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois lhe teria sido negada a oportunidade de produção de prova. Colaciona ementas de julgados do STJ como paradigmas. Em sede de contrarrazões INSTITUTO AOCP pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabio Ricardo Morelli (OAB/PR 31.310). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial na interpretação dos artigos 369, 370 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso das autos. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.369.326/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009